Tribunal: STF
Processo: HC 230152
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: DESCABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA CORROBORADA PELO ACERVO PROBATÓRIO PRODUZIDO. REEXAME DE FATOS E DE PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 5.7.2023, pela Defensoria Pública de Alagoas, em benefício de José Antônio da Rocha Neto, Wéllington da Silva Costa, Nícollas Gustavo de Lima Menezes, Lucas Joaquim dos Santos e Rafael Rocha de Oliveira, contra decisão pela qual, em 22.5.2023, o Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, denegou a ordem no Habeas Corpus n. 725.938. Consta dessa decisão, objeto da presente impetração:



    “Trata-se habeas corpus, sem pedido liminar, impetrado em favor de RAFAEL ROCHA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO DA ROCHA NETO, WELLINGTON DA SILVA COSTA, NICOLLAS GUSTAVO DE LIMA MENEZES e LUCAS JOAQUIM DOS SANTOS, em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS (Recurso em Sentido Estrito n. 0721479-57.2012.8.02.0001).



    Narram os autos que os pacientes foram pronunciados por supostamente terem cometido os delitos abaixo (fl. 16):



    - José Antônio da Rocha Neto, vulgo “Júnior Olhão”, está incurso na pena do artigo 121, §2, I (torpe), III (meio que resultou perigo comum – atirar no meio da rua com várias pessoas) e IV (meio que impossibilitou a defesa do ofendido; 288, parágrafo único (formação de quadrilha armada); todos combinados com o artigo 29 (concurso de pessoas), 69 (concurso material);



    - Wellington da Silva Costa, vulgo “TÊ”, está incurso na pena do artigo 121, §2, I (torpe), III (meio que resultou perigo comum – atirar no meio da rua com várias pessoas) e IV (meio que impossibilitou a defesa do ofendido; 288, parágrafo único (formação de quadrilha armada); todos combinados com o artigo 29 (concurso de pessoas), 69(concurso material);



    - Nicollas Gustavo de Lima Menezes, vulgo “Guga”, está incurso na pena do artigo 121, §2, I (torpe), III (meio que resultou perigo comum – atirar no meio da rua com várias pessoas) e IV (meio que impossibilitou a defesa do ofendido; 288, parágrafo único (formação de quadrilha armada); todos combinados com o artigo 29 (concurso de pessoas), 69 (concurso material);



    - Rafael Rocha de Oliveira, Vulgo “FININHO”, está incurso na pena do artigo 121, §2, I (torpe), III (meio que resultou perigo comum – atirar no meio da rua com várias pessoas) e IV (meio que impossibilitou a defesa do ofendido; 288, parágrafo único (formação de quadrilha armada); todos combinados com o artigo 29 (concurso de pessoas), 69 (concurso material);



    - Lucas Joaquim Dos Santos, Vulgo ‘FUMAÇA’, está incurso na pena do artigo 121, §2, I (torpe), III (meio que resultou perigo comum – atirar no meio da rua com várias pessoas) e IV (meio que impossibilitou a defesa do ofendido; 288, parágrafo único (formação de quadrilha armada) e ainda do artigo 14 da Lei 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo); todos combinados com o artigo 29 (concurso de pessoas), 69 (concurso material).



    Neste writ, a Defesa sustenta que a sentença de pronúncia deveria ser afastada, pois as provas que a embasam não foram judicializadas (art. 155 do CPP), pois amparadas em confissões extrajudiciais não confirmadas em juízo, depoimentos colhidos durante a investigação policial e testemunhos de ‘ouvir dizer’.



    Explica que ‘José Antônio da Rocha Neto e Wellington da Silva Costa negaram em juízo as confissões supostamente feitas em sede policial’ (fl. 6).



    Narra que ‘os depoimentos de Tatiane Lima de Souza, Leonildo Gomes dos Santos e Maria Gricélia da Silva Santos foram prestados exclusivamente em sede inquisitorial (...) as testemunhas Márcia Gomes da Silva e Luciano Pereira da Silva, ao prestarem depoimento em juízo, apenas relataram o que ouviram de terceiros, sendo os seus testemunhos, portanto, de mero 'ouvir dizer’ (fl. 7).



    Requer a ‘ordem de habeas corpus, com a finalidade de reformar o acórdão impugnado para despronunciar os pacientes na forma do art. 414 do Código de Processo Penal’".



    Na decisão objeto da presente impetração, o Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, afirmou que a pronúncia dos pacientes estaria corroborada pela prova dos autos e, ainda, que decidir de forma diversa demandaria reexame do conjunto probatório, inviável em habeas corpus.



    2. A impetrante questiona a conclusão judicial. Salienta que não seria necessário reexame de fatos e provas na espécie e que estaria a pronúncia dos pacientes “baseada exclusivamente em elementos informativos colhidos em solo policial e depoimentos indiretos (‘de ouvir dizer’) colhidos em juízo sem indicação da fonte da prova”. 



    Alega que a “pronúncia foi confirmada com base nos seguintes elementos:



    a) confissões extrajudiciais dos pacientes JOSÉ ANTONIO DA ROCHA NETO e WELLINGTON DA SILVA COSTA retratadas em juízo;



    b) depoimentos das testemunhas presenciais Tatiane Lima de Souza e Maria Gricélia da Silva Santos colhidos durante a investigação policial;



    c) depoimentos indiretos (de ‘ouvir dizer’) das testemunhas Márcia Gomes da Costa e Luciano Pereira da Silva, prestados na etapa judicial, sem indicação da fonte da prova;



    d) rever o entendimento do Tribunal de origem, para afastar a pronúncia, demandaria necessariamente amplo reexame do acervo fático-probatório, procedimento incompatível com a estreita via do mandamus.



    (…) Na realidade, porém, os elementos referidos nos itens ‘a’ e ‘b’, acima, são absolutamente imprestáveis para lastrear a decisão de pronúncia, por ofensa direta ao disposto no artigo 155, caput, do Código de Processo Penal (…).



    Quanto aos elementos referidos no item ‘c’, acima (depoimentos indiretos – ‘de ouvir dizer’ – das testemunhas Márcia Gomes da Costa e Luciano Pereira da Silva, prestados na etapa judicial, sem indicação da fonte da prova), são igualmente inidôneos para fundamentar a decisão de pronúncia, pois não permitem às partes o exame direto da testemunha (violando, por isso, o disposto no artigo 212, caput, do CPP), inviabilizando o adequado exercício do contraditório e da ampla defesa (…).



    Por fim, cabe analisar o último fundamento da decisão agravada, mencionado no item ‘d’, acima (no sentido de que rever o entendimento do Tribunal de origem, para afastar a pronúncia, demandaria necessariamente amplo reexame do acervo fáticoprobatório, procedimento incompatível com a estreita via do mandamus).



    Na realidade, ao contrário do que decidiu a autoridade impetrada, data venia, não se discute a ocorrência ou inocorrência e fatos e circunstâncias, nem a suficiência ou insuficiência de indícios de autoria, mas apenas se a pronúncia baseou-se (ou não) em elementos idôneos e legalmente válidos como prova.



    Então, é preciso verificar, à luz dos quadro fático-probatório delineado no acórdão proferido pelo Tribunal local, se há (ou não) elementos válidos para a pronúncia, procedimento perfeitamente cabível na via estreita do habeas corpus”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) requer a essa Suprema Corte que conceda cautelarmente a ordem de habeas corpus aos pacientes, com a finalidade de suspender a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri marcada para o dia 24 de julho de 2023, até o julgamento de mérito do presente writ.



    Ao final, escoado o prazo com ou sem as informações da autoridade coatora e depois de ser colhido o parecer da douta Procuradoria-Geral da República, requer a a concessão definitiva da ordem de habeas corpus para despronunciar os pacientes”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à legislação vigente e à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão pela qual o Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, denegou o Habeas Corpus n. 725.938. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confira-se também este julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



    5. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade comprovada ou teratologia, é de se anotar que, ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, assentou:



    “(...) Inicialmente, para delimitar a quaestio, transcrevo trechos do voto-condutor do acórdão vergastado (fls. 54-65):



    ‘(...) sob a tese de que inexistem elementos probatórios suficientes à pronúncia. Os apelantes apontam que os elementos informativos do inquérito policial não foram confirmados em Juízo e são testemunhos por ‘ouvir dizer’ portanto, não poderiam embasar a decisão. Ao longo do inquérito policial e instrução processual foi realizada a oitiva de várias testemunhas e declarantes, os quais trouxeram indícios da autoria e materialidade que embasaram a decisão.



    A materialidade foi comprovada através do laudo de exame cadavérico (fls.279/280, indicando que ele foi a óbito em decorrência de traumatismo crânio encefálico produzido através de instrumento pérfuro-contundente. Consta no laudo que a vítima sofreu 7 (sete) lesões de entrada de projéteis de arma de fogo e 7 (sete) lesões de saída.



    Apesar de terem negado em juízo, durante as investigações os acusados José Antônio da Rocha Neto e Wellington da Silva Costa, confessaram a prática delitiva, apontando que haviam participado do crime, mas não atiraram. Relataram que participaram do crime as pessoas conhecidas como Kiel, Guga Moreno, Perneta, Fumaça, Fininho, Alessandro e Junior Oião. Além disso, forneceram detalhes do crime, conforme relatou Wellington:



    'Que já por volta das 10 ou 11 horas daquele dia, o interrogando, em companhia de Kiel, Guga, Perneta, Fumaça, Fininho, Alessandro, Junior Oião, foram novamente atrás de Leandro, sendo que Kiele estava portando um revólver calibre 38; Perneta estava com uma pistola; Guga estava com um revólver calibre 38; FININHO estava com um pistola; Alessandro estava com um revólver calibre 38 e o interrogando estava com um outro revólver calibre 38; Que ao chegar na favela, o interrogando esses indivíduos encontraram Leandro em um beco; Que nesse momento KIEL e PERNETA DISSE: ‘e ai pilantra’; Que por conseguinte, Kiel ao ver Leandro tentou manter um diálogo para distraí-lo; Que nesse momento Leandro saiu correndo quando todos começaram a atirar em Leandro; Que mesmo baleado, Leandro entrou dentro de um salão de Cabeleireiro, quando foi perseguido por todos; Que Kiel e os demais membros do grupo invadiram o salão e terminaram de executar Leandro;’.



    A testemunha Tatiane Lima de Souza (fl. 26), ouvida em sede de inquérito policial, narrou que presenciou a ação criminosa e que lembra de ter visto atirando os indivíduos conhecidos como Kiel, Fumaça, Guga e Tê, mas não sabia o nome das demais.



    As testemunhas de acusação Márcia Gomes da Silva e Luciano Pereira da Silva foram ouvidos durante a instrução processual, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, e confirmaram os depoimentos prestados na fase inquisitorial. Apesar de terem afirmado não conhecer os acusados, durante o inquérito relataram que tomaram conhecimento que uma das pessoas que atirou na vítima foi o ‘Kiel’ e que este, junto com Fumaça, Guga e Tê são os responsáveis por invasões nas casas, aterrorizando as pessoas com esses atos.



    Neste ponto, importante destacar que JOSÉ ANTÔNIO DA ROCHA NETO é conhecido como ‘Júnior Olhão’, WELLINGTON DA SILVA COSTA é conhecido como ‘Tê’, NICOLLAS GUSTAVO DE LIMA MENEZES é conhecido como ‘Guga’, LUCAS JOAQUIM DOS SANTOS é conhecido como ‘Fumaça’ e RAFAEL ROCHA DE OLIVEIRA é conhecido como ‘Fininho’, todos citados como envolvidos no homicídio em apuração.



    O genitor da vítima, Sr. Leonildo Gomes dos Santos, relatou durante a fase inquisitorial que as pessoas responsáveis pelo homicídio de seu filho eram: ‘KIEL DETAL, JOSIMAR DE TAL, FUMAÇA DE TAL, GUGA DE TAL, PEDROCA DE TAL e um outro indivíduo apelidado de ‘T’ DE TAL’.



    A testemunha Maria Gricélia da Silva Santos prestou depoimento, também em fase inquisitorial, apontando que no dia dos fatos viu vários homens correndo com armas na mão, inclusive José Antônio da Rocha Neto. Após, já viu a vítima ensanguentada e sendo socorrida. (...)’



    Pois bem.



    Certo que deve a pronúncia, e eventual julgado que a mantém, se limitar a apontar a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413, §1º, do Código de Processo Penal (…).



    No que atine à alegação de ausência de provas judicializadas para a sentença de pronúncia, deve-se esclarecer a atual corrente jurisprudencial que domina nesta eg. Corte Superior.



    (…) há de se destacar, ademais, a predominância atual neste eg. Superior Tribunal de Justiça, admitindo tão somente ‘indícios suficientes de autoria ou de participação’ (art. 413 do CPP), mesmo que não totalmente judicializados (art. 155 do CPP), para a pronúncia perante o eg. Tribunal do Júri.



    (…) Aqui, reitere-se que foram suficientemente apontados os indícios de autoria e as provas da materialidade para ensejar o encaminhamento dos autos ao Conselho de Sentença.



    As testemunhas Tatiane Lima de Souza e Maria Gricélia da Silva Santos, que presenciaram os fatos, narraram toda a suposta empreitada criminosa, apontando a provável autoria delitiva em sede inquisitorial.



    Esses depoimentos foram corroborados pelas testemunhas Márcia Gomes da Costa e Luciano Pereira da Silva, ouvidas em juízo sob o crivo do contraditório.



    Tais testemunhas, embora não tenham reconhecido de fato os acusados, confirmaram parte do apontado modus operandi pelas testemunhas presenciais.



    Embora, em juízo, tenham mudado suas declarações, na delegacia, os acusados José Antônio da Rocha Neto e Wellington da Silva Costa, confessaram a, em tese, prática delitiva, fornecendo detalhes do crime.



    (…) Sendo assim, não obstante a produção de prova judicial, os testemunhos e declarações, mesmo os de ‘ouvir dizer’, se observados como um todo, ensejam a pronúncia dos pacientes.



    Assim, o acórdão não mencionou apenas testemunhas auriculares (de ‘ouvir dizer’), como Leonildo Gomes dos Santos (pai da vítima), mas indicou também depoimentos de testemunhas oculares, como Maria Gricélia da Silva Santos e Tatiane Lima de Souza.



    Nesse caso, é o contexto dos autos e das provas como um todo que confirma a sentença de pronúncia.



    Importante destacar, outrossim, que rever o entendimento do Tribunal de origem, para afastar a pronúncia, demandaria necessariamente amplo reexame do acervo fático-probatório, procedimento incompatível com a estreita via do mandamus”.



    6. Pelo demonstrado nestes autos, a pronúncia dos pacientes está baseada em elementos probatórios que confirmam os indícios de autoria e a materialidade contra os pacientes. Foi ressaltado, nas instâncias antecedentes, que os “os testemunhos e declarações, mesmo os de ‘ouvir dizer’, se observados como um todo, ensejam a pronúncia dos pacientes”, e que não foram mencionadas para pronúncia “apenas testemunhas auriculares (de ‘ouvir dizer’), como Leonildo Gomes dos Santos (pai da vítima), mas (...) também depoimentos de testemunhas oculares, como Maria Gricélia da Silva Santos e Tatiane Lima de Souza”. O “contexto dos autos e das provas como um todo que confirma a sentença de pronúncia”.



    Ademais, a jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido de que “’os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo’. (RE 425.734 AgR/MG, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma)” (HC n. 224.045 – AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 28.2.2023).



    Para acolher a tese apresentada na inicial de que apenas elementos de prova colhidos no inquérito policial, não repetidos em juízo, e testemunhas de “ouvir dizer” foram utilizadas para submeter os pacientes ao julgamento do Tribunal do Júri, ressaltada nas instâncias antecedentes, seria necessário afastar a premissa fixada nas instâncias antecedentes de que o conjunto das provas corroboram a pronúncia contra os pacientes, ao que não se presta o habeas corpus. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E DE AUTORIA. NECESSÁRIO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ALEGADO VÍCIO EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. APONTADOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS DE AUTORIA. NECESSÁRIA SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ausência de prova da materialidade e de indícios de autoria suficientes para a pronúncia do réu –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. O apontamento, pelas instâncias ordinárias, da existência de outras provas da materialidade e de indícios da autoria, além do impugnado reconhecimento fotográfico, impõe a submissão do caso a julgamento pelo Tribunal do Júri. 3. Agravo interno desprovido” (HC n. 215.283 – AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 26.10.2022).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Processual Penal. Homicídio qualificado. Pronúncia. Indícios de autoria e materialidade. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. Caso que não encerra situação de constrangimento ilegal que ampare a concessão da ordem de ofício. Agravo regimental não provido. 1. Divergir do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias demandaria necessariamente a incursão em fatos e provas, a qual a via do habeas corpus não comporta. 2. Estabelece o art. 413 do Código de Processo Penal que, para a decisão de pronúncia, basta, além da constatação de indícios de autoria, que esteja o julgador convencido da existência do crime. Não se exige, portanto, prova inconteste de sua autoria, sendo bastante que o magistrado se convença da materialidade da infração. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 210.299 – AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 29.4.2022).



    7. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    8. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de julho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora